Tribunal: TJES
Processo: 5011833-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011833-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO VALENTIM OLIVEIRA

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 788 DO STF A CASOS ANTERIORES A 11/11/2020. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 0010658-85.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Os impetrantes sustentam a ocorrência da prescrição e requerem a declaração de extinção da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executória da pena imposta ao paciente, considerada a data do trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, sendo cabível o agravo em execução para impugnar a decisão. Todavia, diante de alegação de prescrição, matéria de ordem pública, admite-se a análise da pretensão no writ.

4. A prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, I, do Código Penal, tem início a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

5. No caso, a condenação fixou a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal.

6. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 22/04/2008 e o cumprimento da pena iniciou-se em 13/04/2018, dentro do prazo prescricional.

7. O Tema 788 do STF, que fixa como termo inicial da prescrição da execução o trânsito em julgado para ambas as partes, não se aplica a casos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 11/11/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da condenação para a acusação.

2. O Tema 788 do STF não se aplica a processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 11/11/2020.

3. Não se configura prescrição quando o cumprimento da pena se inicia dentro do prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, III, 112, I, e 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs 43, 44 e 54, Plenário, j. 11.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.793.288/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO VALENTIM OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0010658-85.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para que seja declarada a prescrição da pretensão executória da pena e determine seja extinta a execução penal do paciente".

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15165147.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo “não conhecimento do presente Habeas Corpus. Contudo, se conhecido, o parecer é pela denegação da ordem, ante à ausência de constrangimento ilegal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5011833-57.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO VALENTIM OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0010658-85.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para que seja declarada a prescrição da pretensão executória da pena e determine seja extinta a execução penal do paciente".

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15165147.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo “não conhecimento do presente Habeas Corpus. Contudo, se conhecido, o parecer é pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls, é um enorme prazer retornar a esta tribuna e encontrar vossa excelência na Presidência dos trabalhos. Eminente Desembargador doutor Fernando Zardini, também é um enorme prazer reencontrá-lo no exercício da magistratura. Eminente Desembargadora doutora Rachel Durão, também é um enorme prazer retornar a esta corte e atuar sobre a Relatoria de vossa excelência.

Apresento a vossas excelências uma ação constitucional de Habeas Corpus, impetrada contra o ato coator do juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, especializada nos regimes abertos.

É uma matéria de execução penal, mas que hoje submetemos aqui à ocorrência do fenômeno da prescrição, da pretensão executória da pena.

O paciente foi preso recentemente por descumprir o regime aberto, retornou ao cárcere e já foi libertado, inclusive na audiência de monitória.

Quando paramos para estudar o caso, um caso muito antigo, do ano de 2000, vimos que ele foi condenado pela prática do crime de roubo a uma pena de 05 anos e 04 meses. Houve o recurso do Ministério Público. A sentença, ela foi registrada em cartório em 19 de outubro de 2001. O Ministério Público opôs embargos de declaração. Sentença novamente proferida em 26 de outubro de 2001. E o Ministério Público, dentro do prazo, em 04 de fevereiro de 2002, ele interpôs o devido recurso de apelação criminal.

O recurso foi julgado em abril de 2008, tanto o recurso das defesas quanto o recurso do Ministério Público.

Apreciando o caso de plano, parece que, em 2008, houve a interrupção da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória.

Só que temos um problema aqui, e esse é o ponto nodal, é o ponto nevrálgico do Habeas Corpus.

O recurso do Ministério Público não teve provimento em nenhum dos seus pedidos.
Ele não promoveu nenhuma modificação contra a sentença condenatória.

As defesas continuaram a recorrer e o trânsito em julgado para a defesa ocorreu somente no ano de 2018, foi quando teve início o cumprimento da pena.

Em 25 de abril de 2018 houve o trânsito em julgado e o trânsito foi alguns dias antes, mas no dia 25 o paciente foi preso e houve o início do cumprimento da pena.

A doutrina hoje não é nem majoritária, é totalitária. Ela se coloca na posição de que quando o recurso do Ministério Público não tem provimento a contagem do prazo volta a valer, Desembargador Pedro, na forma da redação do artigo 110, § 1º e do artigo 112, do Código Penal. Ela beneficia, a leitura do texto penal, beneficia o réu.

Aqui ainda tem mais outro ponto que a gente precisa prestar atenção.

O crime aconteceu no ano de 2000, os novos posicionamentos do STJ no Recurso Repetitivo 1.100 e o Tema 982, do STF não se aplicam a esse caso.

O tema do STF, inclusive, o STF foi claro em modular os efeitos para que o novo posicionamento só se aplica aos casos onde o trânsito em julgado para o Ministério Público acontece após o dia 12 de novembro de 2020.

E no caso do Tema do Recurso Repetitivo 1.100, a posição do STJ é no sentido de que só se aplica aos casos julgados posteriormente ao ano de 2007.

Então o objetivo aqui apenas já está praticamente cumprida. Já está cumprida.

Ele foi preso novamente porque, por um equívoco, deixou de se apresentar para assinar.

Ficou dois meses preso, na audiência de monitória foi colocado em liberdade.

Mas declarar uma prescrição, e não é a prescrição da pretensão punitiva, aquela que deixa ele primário de bons antecedentes, é a prescrição da pretensão executória, alivia e muito a vida do cidadão que está ainda preso dentro do sistema de justiça criminal, não que ele esteja encarcerado, mas ainda tendo que cumprir algumas obrigações.

E mais, preso indevidamente, porque quando observamos a questão com atenção, esbarramos, tanto é, eminente Relatora, que o Ministério Público, no seu parecer, ele foi superficial. Ele se limitou a dizer o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 2008. Ele não adentrou na fundamentação jurídica de que o recurso teve todos os seus pedidos negados, não produziu nenhum tipo de modificação. E a decisão do magistrado seguiu na mesma linha.

O magistrado da 9ª Vara, quando negou, ele não fundamentou. Ele apenas disse que aderia à manifestação do Ministério Público.

Quero encerrar com um pedido para concessão da ordem para que seja declarada a prescrição da pretensão executória da pena.

Quero me desculpar com o eminente Procurador de Justiça, que não o cumprimentei na minha introdução e também com os servidores do Tribunal de Justiça, que sempre nos tratam com muito carinho e respeito.

Muito obrigado, senhor.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Sr. Presidente.

Gostaria de cumprimentar o doutor Leonardo Gagno e ele trouxe um elemento que me obrigou a revisitar os autos para uma melhor análise.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Muito obrigado.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/25

V

O

T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO VALENTIM OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0010658-85.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para que seja declarada a prescrição da pretensão executória da pena e determine seja extinta a execução penal do paciente".

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15165147.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo “não conhecimento do presente Habeas Corpus. Contudo, se conhecido, o parecer é pela denegação da ordem, ante à ausência de constrangimento ilegal.”

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão dos impetrantes está sujeita à interposição do recurso de agravo em execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Dito isso, a título de contextualização, o paciente foi condenado, em
19/10/2001
, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo o decisum condenatório publicado em
26/10/2001
.

Ambas as partes recorreram, ocorrendo o
trânsito em julgado para a acusação em 22/04/2008
.

Considerando a pena imposta,
o prazo prescricional aplicável é de 12 anos
, conforme o artigo 109, III, do Código Penal, não incidindo, no caso em análise, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 115 do mesmo diploma legal.

O cumprimento da pena pelo paciente teve início em
13/04/2018
, o que ocorreu dentro do aludido lapso temporal.

Devo consignar que o artigo 112, do Código Penal, estabelece que: “no caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.”

Ressalvo, no entanto, que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 788 do Pretório Excelso, segundo o qual "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

Isso porque “o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs) e se aplica àqueles com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após aquela data.”

Assim, diferentemente do que apontado pela defesa, o desprovimento do recurso ministerial não altera o termo inicial da prescrição para a data da publicação da sentença condenatória.

Em vez disso, o prazo prescricional começa a contar da data em que o
trânsito em julgado ocorreu para a acusação, que se deu em 22/04/2008
, o que é forçoso reconhecer a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois
o início do cumprimento da pena, como dito, deu-se 13/04/2018, antes do prazo prescricional de 12 anos.

Não se trata, portanto, da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.100/STJ, que assim dispõe: "o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

Isso porque tal precedente qualificado tem seu âmbito de abrangência na prescrição da pretensão punitiva. Além disso, o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória deu-se, como dito, tão somente do trânsito em julgado para a acusação, sendo irrelevante a data do acórdão confirmatório da sentença condenatória.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO VALENTIM OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0010658-85.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para que seja declarada a prescrição da pretensão executória da pena e determine seja extinta a execução penal do paciente".

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15165147.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo “não conhecimento do presente Habeas Corpus. Contudo, se conhecido, o parecer é pela denegação da ordem, ante à ausência de constrangimento ilegal.”

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão dos impetrantes está sujeita à interposição do recurso de agravo em execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Dito isso, a título de contextualização, o paciente foi condenado, em
19/10/2001
, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo o decisum condenatório publicado em
26/10/2001
.

Ambas as partes recorreram, ocorrendo o
trânsito em julgado para a acusação em 22/04/2008
.

Considerando a pena imposta,
o prazo prescricional aplicável é de 12 anos
, conforme o artigo 109, III, do Código Penal, não incidindo, no caso em análise, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 115 do mesmo diploma legal.

O cumprimento da pena pelo paciente teve início em
13/04/2018
, o que ocorreu dentro do aludido lapso temporal.

Devo consignar que o artigo 112, do Código Penal, estabelece que: “no caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.”

Ressalvo, no entanto, que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 788 do Pretório Excelso, segundo o qual "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

Isso porque “o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs) e se aplica àqueles com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após aquela data.”

Assim, diferentemente do que apontado pela defesa, o desprovimento do recurso ministerial não altera o termo inicial da prescrição para a data da publicação da sentença condenatória.

Em vez disso, o prazo prescricional começa a contar da data em que o
trânsito em julgado ocorreu para a acusação, que se deu em 22/04/2008
, o que é forçoso reconhecer a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois
o início do cumprimento da pena, como dito, deu-se 13/04/2018, antes do prazo prescricional de 12 anos.

Não se trata, portanto, da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.100/STJ, que assim dispõe: "o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

Isso porque tal precedente qualificado tem seu âmbito de abrangência na prescrição da pretensão punitiva. Além disso, o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória deu-se, como dito, tão somente do trânsito em julgado para a acusação, sendo irrelevante a data do acórdão confirmatório da sentença condenatória.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.